Tribunal: TJDFT
Processo: 0713599-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713599-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ICARO GOES DE GODOI IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Secretário de Economia do Distrito Federal, consistente na negativa de emissão de certidão de incidência ou não incidência de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) sobre imóvel localizado no Distrito Federal. O impetrante alega, em síntese, que: 1) é meeiro em processo de divórcio/partilha ocorrido nos Estados Unidos e homologado por Sentença Estrangeira no 7892, perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que foi determinada a partilha do imóvel localizado na SCLN 308, Bloco E, Sala 208, Asa Norte, Brasília-DF, registrado sob a Matrícula no 26414 e com inscrição no 45250839; 2) a referida partilha atribuiu o imóvel ao impetrante e determinou que os bens imóveis localizados no exterior ficassem exclusivamente com a ex-cônjuge do impetrante, não integrando o patrimônio a ser inventariado ou tributado no Brasil; 3) para fins de regularização do imóvel que coube ao impetrante, ele requereu à Secretaria de Economia do Distrito Federal, em 11/11/2024, por meio do protocolo administrativo no 20241111-209591, a emissão de certidão de incidência ou não incidência de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) em relação ao imóvel; 4) a autoridade coatora negou a emissão da certidão sob a alegação de que o impetrante deveria incluir no requerimento os valores de bens localizados no exterior, além do imóvel situado no DF, como condição para a análise e emissão do documento solicitado; 5) é evidente que a Secretaria de Economia, ao impor tal exigência, possivelmente pretende incluir os bens localizados no exterior na base de cálculo do ITCD, visando tributá-los, ainda que tais bens não estejam situados em Brasília – ou mesmo no Brasil – e, pior, tenham sido atribuídos à ex-cônjuge do impetrante por sentença homologada pelo STJ; 6) tal conduta revela uma tentativa de ampliar indevidamente a competência tributária do Distrito Federal, em clara afronta à legislação e aos limites constitucionais; 7) tal exigência é manifestamente ilegal, pois os bens localizados no exterior, conforme determinado pela sentença estrangeira homologada, foram atribuídos à ex-cônjuge e não integram o patrimônio do impetrante sujeito à tributação no Distrito Federal, de modo que o ITCD deve incidir apenas sobre o imóvel situado no DF, conforme art. 3o da Lei no 3.804/2006; 8) a negativa da autoridade coatora impede o impetrante de prosseguir com a regularização do registro e escritura do imóvel em questão, configurando violação de direito líquido e certo, o que justifica a presente impetração; 9) a homologação da sentença estrangeira pelo STJ confere eficácia jurídica à partilha realizada no exterior, tornando inequívoco que os bens ali localizados não pertencem ao impetrante, o que reforça a ilegitimidade da exigência da Secretaria de Economia; 10) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI 6833/2021, reafirma que os entes federativos não podem tributar bens situados no exterior, salvo em casos expressamente previstos, o que não ocorre na situação em tela. Requer, liminarmente, seja determinado à autoridade coatora “que emita, no prazo de 5 dias, a certidão de incidência ou não incidência de ITCD relativa ao imóvel localizado na SCLN 308, Bloco E, Sala 208, Asa Norte, Brasília-DF, registrado sob a Matrícula no 26414 e com inscrição no 45250839, sem a exigência de inclusão de valores de bens situados no exterior, os quais foram atribuídos à ex-cônjuge por sentença homologada pelo STJ” e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, a princípio, o impetrante. De início, afirmo a competência desta Câmara Cível para processar e julgar mandado de segurança contra ato imputado a Secretários de Estado do Distrito Federal (RITJDFT 21 II). Todavia, quanto ao pedido liminar, não vislumbro a existência de fundamento relevante para o seu deferimento, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, ao requerer o registro do imóvel em seu nome, o impetante deparou-se com a seguinte exigência imposta pelo 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, in verbis: “EXIGENCIA: 5477 Data de Entrada: 28/05/2024 Interessado: CECILE MIRANDA MONREAL PORTO 27994 OAB DF Título: Carta de Sentença IMOVEL: M.26414 (...) 6. Apresentar o presente título à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para verificação quanto incidência, ou não, de imposto de transmissão. (...) *Em caso de não incidência, apresentar declaração expedida pela Secretaria de Fazenda, firmada pelo auditor responsável, devendo constar os elementos identificadores do processo judicial (Artigo 14, 1, do Decreto Distrital no 27.576, de 28 de Dezembro de 2006). (...)” Por sua vez, ao requerer à Secretaria de Economia do DF a verificação da incidência ou não do Imposto sobre Transmissões por Morte e Doações de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) sobre o referido imóvel, o impetrante obteve a seguinte resposta administrativa, in verbis: “(...) Prezada Requerente, DEMANDA DEVOLVIDA PARA AJUSTE MOTIVO: (...) (X) PREENCHIMENTO INCOMPLETO/INCORRETO DA DECLARAÇÃO Em processo de triagem identificamos as seguintes situações a serem corrigidas na DTIS: 1 - Declaração foi enviada digitalizada em formato pdf. O envio correto é em formato Word (.doc) 2 – Não foram listados todos os bens partilhados. Deve-se incluir também os bens móveis ou imóveis ainda que situados no exterior. Após as devidas retificações, REABRIR a demanda para que ela integre novamente a fila de atendimentos do setor de apuração de imposto. (...)” Sendo assim, diferentemente do que alega o impetrante, não é possível afirmar apenas com base nesses elementos que a autoridade coatora pretenda incluir os bens localizados no exterior (e que foram atribuídos à ex-cônjuge do impetrante por sentença homologada pelo STJ) na base de cálculo do ITCD, visando tributá-los. Também não está devidamente demonstrado o risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final da demanda. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator